Tribunal: STF
Processo: AI 678766
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E TRABALHISTA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO: OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO
   N. 331, INC. IV, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Admissibilidade de recurso da competência do
   Tribunal Superior do Trabalho: impossibilidade da análise da
   legislação infraconstitucional.
2. Responsabilidade subsidiária.
   Controvérsia infraconstitucional. Ofensa constitucional
   indireta.
3. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.